Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012262-24.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1012262-24.2021.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE HOMECARE PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO AGUARDOU VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se do pleito do autor por homecare, bem como, a condenação do Reclamado ao pagamento indenizatório pelos danos morais, em razão da negativa pelo Reclamado.

Contudo, consta nos autos que o pedido administrativo foi feito em 07/04/2021, e a presente ação com pedido de liminar foi ajuizada logo no dia seguinte, 08/04/2021, assim, sequer houve tempo para a negativa do tratamento pleiteado.

Em que pese os argumentos do Reclamante, ora Recorrente, o juízo ‘a quo’ rejeitou o pedido do dano moral, por acreditar que o autor não apresentou provas do efetivo dano moral causado, uma vez que, não aguardou prazo razoável para possível solução administrativa. Ainda que o autor tenha alegado, na inicial, o risco de aguardar a negativa, o mesmo não comprovou no decorrer do processo que isso de fato ocorreu, pois ajuizou a ação em menos de 24 horas do pleito na via administrativa.

O Recorrente pleiteia, em suas razões, a reforma da sentença, com a condenação do Reclamado pelo Dano Moral.

A recorrida requer a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Colhida a sua manifestação em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021